Tribunal: TJMT
Processo: 1016508-60.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016508-60.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO), JUDITH DIAS TEIXEIRA - CPF: 015.446.912-20 (REPRESENTANTE), REGINA CELIA CORTES - CPF: 388.534.261-87 (EMBARGADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016508-60.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: JUDITH DIAS TEIXEIRA

EMBARGADO: REGINA CELIA CORTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PERÍCIA TOPOGRÁFICA PELA PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA – DESPROVIMENTO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e obscuridade apontadas pela parte embargante quanto à decisão que
indeferiu a substituição da perícia topográfica pela prova técnica simplificada, pelo fato de a pretensão recursal se apresentar contrária ao perseguido no processo (tendo em vista as inúmeras vezes em que foi requerida a produção da citada perícia), bem como por não se verificar a alegada desproporção do valor dos honorários periciais
.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JUDITH DIAS TEIXEIRA
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº

36166987), objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 34594980, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Sustenta a embargante que nunca requereu perícia após seus três pedidos realizados em momentos anteriores terem sido negados; bem como alega que o que atenta contra a dignidade da justiça é indeferir os pedidos justos de perícia e após determinar a realização da perícia de ofício e impor à embargante o seu ônus.

Aduz que deve ser esclarecido porque o ônus da perícia determinada de ofício não cumpriu o artigo 95 do CPC/15, bem como que seja apontada a petição do embargante requerendo a perícia.

Defende a necessidade de esclarecimento quanto à complexidade técnica da perícia, tendo em vista o entendimento do seu assistente técnico acerca da possibilidade de substituição da perícia por prova técnica.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 41309982).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que nunca requereu perícia após seus três pedidos realizados em momentos anteriores terem sido negados; aduz que deve ser esclarecido por que o ônus da perícia determinada de ofício não cumpriu o artigo 95 do CPC/15; bem como defende a necessidade de esclarecimento quanto à complexidade técnica da perícia.

No entanto, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentas na decisão recorrida, sendo irrelevante o fato de a embargante não ter peticionado pela quarta vez requerendo o deferimento da perícia buscada tantas vezes nos autos. Vejamos:

"

Conforme se verifica da narração acima,
o agravante pleiteou reiteradas vezes a produção de perícia técnica, sendo a maioria delas indeferidas e, quando deferida, somente não foi concretizada por culpa da própria recorrente, que não efetuou o pagamento dos honorários periciais, culminando na revogação da decisão.

A despeito disso, conforme acima explanado, interpôs interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que revogou a concessão da perícia topográfica, demonstrando mais uma vez que pretendia muito a produção dessa prova.

Contudo, sob o argumento de que “passou a respeitar o entendimento desse tribunal”, após o tão buscado deferimento da perícia topográfica, peticiona ao juízo requerendo a sua substituição pela prova técnica simplificada, em razão do elevado valor cobrado pelos honorários periciais.

Assim, além de a pretensão recursal se apresentar totalmente contrária ao perseguido pela agravante – podendo, inclusive, caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, § 2º, do CPC/15, tendo em vista as inúmeras vezes em que foi requerida, –
não se verifica, a princípio, a alegada desproporção do valor dos honorários periciais.

Ao contrário do que a agravante tenta fazer parecer, não se trata a perícia de trabalho de pouca complexidade ou de simples aferição de localização, mas de atividade que requer precisão, com o emprego de georeferenciamento das áreas confrontantes e possível consulta de matrículas e registros nos órgãos competentes.

Ademais, o valor estipulado pelo perito, conforme destacado pelo r. julgador singular, encontra-se em consonância com a Tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Mato Grosso – IBAPE-MT, que prevê honorários calculados à base de R$ 300,00 por hora.

Portanto, o que se denota dos autos é que a agravante está se utilizando de todos os meios protelatórios possíveis para retardar o pagamento da dívida, não se afigurando nenhum pouco razoável a substituição da perícia topográfica pela prova técnica simplificada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
..
"

Ademais, ficou mais que evidente do acórdão embargado que o ônus da perícia não foi distribuído entre as partes por ser perseguido pela embargante desde o início da demanda.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020